Tribunal: TJES
Processo: 0003243-24.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003243-24.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
APELADO: ROSIANE MARQUES DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. ACORDO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. COLAÇÃO DE GRAU QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.629,50, relativos a mensalidades escolares inadimplidas no ano de 2015. A recorrente alega nulidade por julgamento antecipado, justa causa por quadro de depressão para a falta de provas documentais, existência de acordo verbal para postergação do débito e presunção de quitação decorrente da regular colação de grau em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte deixa transcorrer o prazo para especificação de provas; (ii) definir se a conclusão de curso superior e a entrega de diploma comprovam o adimplemento de parcelas financeiras anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Analisa-se a questão preliminar e exsurge que o magistrado exerce o livre convencimento motivado e detém a prerrogativa de julgar o pedido antecipadamente quando o acervo documental sustenta o julgamento, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

4)
A inércia da apelante, que ignora o prazo assinalado para a especificação de provas, opera a preclusão do direito à dilação probatória e afasta a nulidade por cerceamento de defesa.

5)
O devedor carrega o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo demonstrar o pagamento mediante recibo ou quitação regular, conforme dita o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

6)
A conclusão da graduação ou a expedição de certificado não geram presunção de pagamento de débitos pretéritos, pois a legislação veda a aplicação de sanções pedagógicas ou a retenção de documentos por motivo de inadimplência.

7)
Alegações de pactuação verbal informal e dificuldades cognitivas decorrentes de enfermidade não suprem a ausência de prova documental do adimplemento ou da existência de ajuste que altere a liquidez do título contratual.

8)
O tribunal reconhece a insuficiência de recursos da apelante para deferir a gratuidade de justiça em grau recursal, o que impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do pedido não caracteriza cerceamento de defesa se a parte interessada deixa de especificar provas em momento oportuno.

2. A prova da quitação de mensalidades escolares incumbe ao discente e exige documento idôneo de pagamento.

3. Atos acadêmicos de colação de grau ou expedição de diploma não pressupõem o adimplemento de obrigações financeiras perante a instituição de ensino.

4. A concessão de gratuidade de justiça no tribunal autoriza a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios recursais fixados segundo os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 355 do CPC; inciso II do art. 373 do CPC; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; § 3º do art. 98 do CPC; inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 51304954020208130024, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Rosiane Marques de Souza Santos e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau, após fixar os pontos controvertidos em decisão saneadora, procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal e documental suplementar.

A esse respeito, sublinhe-se que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final das provas.

Nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas para a formação de convencimento.

Para o deslinde da controvérsia, observa-se que apelante, embora intimada a especificar as provas que pretendesse produzir (decisão de Id. 19197072), deixou transcorrer
in albis
o prazo, configurando inércia certificada nos autos (Id. 19197076).

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, trata-se de demanda condenatória tendente ao recebimento de mensalidades alusivas ao curso superior de Pedagogia, referentes ao ano letivo de 2015, cujo montante histórico perfaz a quantia de R$ 4.629,50.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a apelada comprovou a relação jurídica e o débito, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, notadamente a quitação parcial ou a existência do alegado acordo verbal.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a extensão da inadimplência da ré e a validade de ajuste verbal supostamente firmado com a diretoria da instituição para postergação do pagamento.

Como cediço, a prova do pagamento é ônus que incumbe ao devedor, devendo ser demonstrada por meio de quitação regular (recibo), nos termos do que dispõe o Código Civil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - PAGAMENTO DEVIDO. - Tratando-se de ação cobrança de obrigações líquidas oriundas de instrumento particular (serviços educacionais), está a pretensão autoral sujeita ao prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, § 5º, inc. I do Código Civil -
Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como ausente a prova do pagamento das mensalidades, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 51304954020208130024, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

Sobredito entendimento tem por base a inteligência do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece o dever da parte requerida em comprovar os fatos por ela alegados para obstar o direito do autor.

No caso, observa-se que a apelante admite a existência da dívida, limitando-se a questionar o
quantum
e a forma de pagamento, ao argumento de que o primeiro semestre de 2015 estaria quitado e que o segundo seria objeto de pactuação informal.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se a absoluta ausência de documentos idôneos, tais como recibos, comprovantes de depósito ou extratos bancários contemporâneos aos fatos, aptos a corroborar a tese de adimplemento parcial.

Por outro lado, a instituição de ensino apresentou pautas de frequência e boletins que demonstram a efetiva utilização dos serviços pela discente durante todo o ano letivo de 2015.

Ademais, é imperioso registrar que a colação de grau ou a expedição de diploma não induzem presunção de quitação de mensalidades anteriores.

Tais atos acadêmicos, por força de lei, não podem ser impedidos por inadimplência contratual, o que afasta a alegação de que a continuidade dos estudos comprovaria o pagamento das parcelas pretéritas.

Quanto ao alegado acordo verbal, permaneceu ele no campo das meras afirmações unilaterais, carecendo de qualquer lastro probatório mínimo para afastar a liquidez do título contratual apresentado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 5% do valor da condenação; contudo, suspendo a exigibilidade da verba em virtude da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CPC), que ora se defere em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)